Tribunal: TJSP
Processo: 2284174-89.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido inconformismo do recorrente com o teor do julgado. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.